Tribunal: TJMT
Processo: 1002444-20.2025.8.11.0005
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-08

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. MICROGERAÇÃO FOTOVOLTAICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. APROVAÇÃO DE PROJETO SEM RESSALVAS. EXIGÊNCIA TARDIA DE PADRONIZAÇÃO DA REDE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. DANO MATERIAL. NEXO CAUSAL. DELIMITAÇÃO TEMPORAL DO PERÍODO INDENIZÁVEL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Recurso Inominado interposto por Energisa Mato Grosso — Distribuidora de Energia S.A. contra sentença que a condenou ao pagamento de R$ 49.962,95 a título de danos materiais, correspondente à integralidade das faturas de energia elétrica pagas pelo recorrido entre janeiro de 2024 e janeiro de 2025, período em que o sistema de microgeração fotovoltaica, instalado após aprovação do projeto pela própria concessionária sem qualquer ressalva, permaneceu inoperante em razão de exigências técnicas impostas tardiamente pela ré.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a conduta da concessionária, que aprovou o projeto de microgeração sem ressalvas e em segunda vistoria, passou a exigir a padronização da rede elétrica, configura falha na prestação do serviço apta a ensejar responsabilidade civil objetiva; e (ii) saber se o dano material indenizável abrange a totalidade das faturas de energia elétrica pagas entre janeiro de 2024 e janeiro de 2025, ou se deve ser delimitado ao período compreendido entre a conclusão da instalação do sistema e a efetiva ligação à rede.
III. Razões de decidir
3. A aprovação do projeto de microgeração fotovoltaica sem qualquer ressalva técnica, em setembro de 2024, gerou no consumidor a legítima expectativa de que o sistema poderia ser instalado e conectado sem entraves adicionais. A imposição posterior de exigências estruturais — substituição de poste e transformador — somente após a conclusão da instalação e a correção do cabeamento, revela comportamento contraditório incompatível com o dever de informação clara e prévia imposto pelo artigo 6o, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor, caracterizando falha na prestação do serviço nos termos do artigo 14 da mesma lei.
4. O dano emergente indenizável nasce no momento em que o sistema fotovoltaico, já instalado e tecnicamente apto ao funcionamento, foi mantido inoperante por exigência revelada tardiamente pela concessionária. As faturas de energia elétrica pagas em período anterior à conclusão da instalação do sistema — ocorrida em novembro de 2024 — não guardam nexo causal com a conduta ilícita da ré, pois o consumidor as suportaria independentemente de qualquer omissão da concessionária, o que afasta a possibilidade de ressarcimento desse período sem incorrer em enriquecimento sem causa, vedado pelo artigo 944 do Código Civil.
5. O período de responsabilidade civil da concessionária deve ser delimitado entre a conclusão da instalação do sistema, em novembro de 2024, e a efetiva ligação à rede, ocorrida em março de 2025, correspondendo às faturas de energia elétrica vencidas nos meses de dezembro de 2024 e janeiro, fevereiro, março e abril de 2025, referentes às unidades consumidoras registradas em nome do recorrido, cuja titularidade restou comprovada nos autos. Inobstante, em atenção ao princípio da adstrição e, considerando que na petição inicial o período formulado foi até janeiro de 2025, a condenação deverá observar o termo final solicitado pelo próprio autor.
6. Diante da impossibilidade de individualização dos valores por unidade consumidora a partir dos históricos de consumo acostados aos autos, a apuração do quantum indenizatório deve ser realizada por simples cálculo aritmético, mediante apresentação, pelo credor, das faturas e comprovantes de pagamento das respectivas unidades consumidoras referentes ao período delimitado.
IV. Dispositivo e tese
7. Recurso Inominado parcialmente provido.
Tese de julgamento: "1. A concessionária de energia elétrica que aprova projeto de microgeração fotovoltaica sem ressalvas e, somente após a conclusão da instalação pelo consumidor, impõe exigências estruturais de padronização da rede, incorre em falha na prestação do serviço, respondendo objetivamente pelos danos materiais decorrentes da inoperância do sistema. 2. O dano material indenizável restringe-se ao período compreendido entre a conclusão da instalação do sistema fotovoltaico e a efetiva ligação à rede elétrica, não alcançando faturas de energia pagas em período anterior à existência do sistema, sob pena de violação ao nexo causal e ao princípio da vedação ao enriquecimento sem causa."
Dispositivos relevantes citados: CDC (Lei n. 8.078/1990), arts. 2o, 3o, 6o, III, e 14; CC (Lei n. 10.406/2002), art. 944; Lei n. 9.099/1995, art. 55.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002444-20.2025.8.11.0005
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRENTE), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), JOAO GUALBERTO SANTANA ROCHA - CPF: 320.446.581-00 (RECORRIDO), LUCAS IAGO SOUZA - CPF: 058.230.471-77 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. MICROGERAÇÃO FOTOVOLTAICA. FALHA NA PRESTAÇÃO
DO SERVIÇO. APROVAÇÃO DE PROJETO SEM RESSALVAS. EXIGÊNCIA TARDIA DE PADRONIZAÇÃO DA REDE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. DANO MATERIAL. NEXO CAUSAL. DELIMITAÇÃO TEMPORAL DO PERÍODO INDENIZÁVEL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso Inominado interposto por Energisa Mato Grosso — Distribuidora de Energia S.A. contra sentença que a condenou ao pagamento de R$ 49.962,95 a título de danos materiais, correspo
ndente à integralidade das faturas de energia elétrica pagas pelo recorrido entre janeiro de 2024 e janeiro de 2025, período em que o sistema de microgeração fotovoltaica, instalado após aprovação do projeto pela própria concessionária sem qualquer ressalva, permaneceu inoperante em razão de exigências técnicas impostas tardiamente pela ré.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a conduta da concessionária, que aprovou o projeto de microgeração sem ressalvas e em segunda vistoria, passou a exigir a padronização da rede elétri
ca, configura falha na prestação do serviço apta a ensejar responsabilidade civil objetiva; e (ii) saber se o dano material indenizável abrange a totalidade das faturas de energia elétrica pagas entre janeiro de 2024 e janeiro de 2025, ou se deve ser delimitado ao período compreendido entre a conclusão da instalação do sistema e a efetiva ligação à rede.

III. Razões de decidir

3. A aprovação do projeto de microgeração fotovoltaica sem qualquer ressalva técnica, em setembro de 2024, gerou no consumidor a legítima expectativa de que o sistema poderia ser instalado e conec
tado sem entraves adicionais. A imposição posterior de exigências estruturais — substituição de poste e transformador — somente após a conclusão da instalação e a correção do cabeamento, revela comportamento contraditório incompatível com o dever de informação clara e prévia imposto pelo artigo 6o, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor, caracterizando falha na prestação do serviço nos termos do artigo 14 da mesma lei.

4. O dano emergente indeniz
ável nasce no momento em que o sistema fotovoltaico, já instalado e tecnicamente apto ao funcionamento, foi mantido inoperante por exigência revelada tardiamente pela concessionária. As faturas de energia elétrica pagas em período anterior à conclusão da instalação do sistema — ocorrida em novembro de 2024 — não guardam nexo causal com a conduta ilícita da ré, pois o consumidor as suportaria independentemente de qualquer omissão da concessionária, o que afasta a possibilidade de ressarcimento desse período sem incorrer em enriquecimento sem causa, vedado pelo artigo 944 do Código Civil.

5. O período de responsabilid
ade civil da concessionária deve ser delimitado entre a conclusão da instalação do sistema, em novembro de 2024, e a efetiva ligação à rede, ocorrida em março de 2025, correspondendo às faturas de energia elétrica vencidas nos meses de dezembro de 2024 e janeiro, fevereiro, março e abril de 2025, referentes às unidades consumidoras registradas em nome do recorrido, cuja titularidade restou comprovada nos autos. Inobstante, em atenção ao princípio da adstrição e, considerando que na petição inicial o período formulado foi até janeiro de 2025, a condenação deverá observar o termo final solicitado pelo próprio autor.

6. Diante da impossibilidade de
individualização dos valores por unidade consumidora a partir dos históricos de consumo acostados aos autos, a apuração do quantum indenizatório deve ser realizada por simples cálculo aritmético, mediante apresentação, pelo credor, das faturas e comprovantes de pagamento das respectivas unidades consumidoras referentes ao período delimitado.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso Inominado parcialmente provido.

Tese de julgamento: "1. A co
ncessionária de energia elétrica que aprova projeto de microgeração fotovoltaica sem ressalvas e, somente após a conclusão da instalação pelo consumidor, impõe exigências estruturais de padronização da rede, incorre em falha na prestação do serviço, respondendo objetivamente pelos danos materiais decorrentes da inoperância do sistema. 2. O dano material indenizável restringe-se ao período compreendido entre a conclusão da instalação do sistema fotovoltaico e a efetiva ligação à rede elétrica, não alcançando faturas de energia pagas em período anterior à existência do sistema, sob pena de violação ao nexo causal e ao princípio da vedação ao enriquecimento sem causa."

Dispositivos relevantes citados: CDC (Lei n. 8.078/1990), arts. 2o, 3o, 6o, III, e 14; CC (Lei n. 10.406/2002), art. 944; Lei n. 9.099/1995, art. 55.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

Trata-se de Recurso Inominado in
terposto por ENERGISA MATO GROSSO — DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., inconformada com a r. sentença prolatada pelo Juízo do Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Diamantino/MT, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na exordial (id. 345835372). A decisão de origem condenou a recorrente ao pagamento de R$ 49.962,95 (quarenta e nove mil, novecentos e sessenta e dois reais e noventa e cinco centavos) a título de danos materiais, correspondente à totalidade das faturas de energia elétrica pagas pelo recorrido entre janeiro de 2024 e janeiro de 2025, acrescidos de juros de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC a partir de cada desembolso. O pedido de danos morais foi julgado improcedente, não tendo sido objeto de recurso por nenhuma das partes.

Nas razões recursais (id. 216393035), a Concessionária sustenta a inexistência de falha na prestação do serviço, argumentando que a necessidade de substituição do transformador e de obras de extensão de rede constitui impe
rativo técnico e regulatório, devidamente comunicado ao consumidor dentro dos prazos estabelecidos pela Resolução Normativa no 1.000/2021 da ANEEL. Alega que o recorrido tinha plena ciência das exigências técnicas, pois ele próprio juntou aos autos o contrato de execução de obra firmado com a concessionária (id. 205109795). Sustenta, ainda, a ausência de nexo causal entre sua conduta e os valores pagos nas faturas de energia, argumentando que o consumo faturado correspondeu à energia efetivamente disponibilizada e utilizada, e que a condenação integral geraria enriquecimento sem causa. Questiona, por fim, a inclusão de faturas de período anterior à instalação do sistema fotovoltaico e de unidades consumidoras de terceiros.

Em contrarrazões (id. 345835377), o recorrido defende a manutenção da sentença, reiterando que a aprovação do projeto sem ressalvas em setembro de 2024 (id. 205107637) gerou legítima expectativa de conexão imediata,
que a exigência de padronização somente foi comunicada após a conclusão da instalação e após a primeira vistoria ter se limitado ao cabeamento, e que todas as unidades consumidoras estão registradas em seu nome, sendo ele o responsável pelo pagamento das respectivas faturas, conforme comprovado pelos documentos de ids. 205109796, 205109797, 205109798 e 205109799.

É o breve relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares,

Presentes os pressupostos de admissibilidade, tanto os intrínsecos quanto os extrínsecos, conheço do recurso inominado interposto.

A relação jurídica estabelecida entre as par
tes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor, que regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor e consagra a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços, nos termos dos artigos 2o, 3o e 14 da Lei no 8.078/90.

No mérito, a controvérsia recursal cinge-se à verificação da existência de falha na prestação do serviço pela concessionária e, em caso positivo, à delimitação do período indenizável a título de danos materiais.

Quanto à configuração da falha na prestação do serviço, a prova documental produzida nos autos é contundente. O projeto de microgeração fotovoltaica foi submetido à análise técnica da Energisa em setembro de 2024
e aprovado sem ressalvas em 09/09/2024, conforme documento acostado ao id. 345830898. Essa aprovação, proferida pela própria concessionária após análise técnica do projeto, gerou no consumidor a legítima expectativa de que o sistema poderia ser instalado e conectado sem entraves adicionais, expectativa que é prática usual e reconhecida no setor fotovoltaico. O recorrido realizou o pagamento de R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais), financiados junto ao Sicredi, conforme cédula de crédito bancário acostada aos autos (id. 345835359), e a instalação foi concluída em 08/11/2024.

Na primeira vistoria realizada pela concessionária em 07/11/2024 (id. 345835369 – pág. 3), é incontroverso nos autos que a Energisa apontou exclusivamente a inadequação do cabeamento, sem mencionar qualquer necessidade de su
bstituição de poste ou transformador. Corrigido o cabeamento pela empresa instaladora em tempo hábil, a concessionária compareceu novamente ao local, agora em 02.12.2024 e, somente então, passou a exigir a padronização da rede elétrica, consistente na remoção do poste preexistente, instalação de novo poste na calçada e substituição do transformador antigo por transformador trifásico de 75 KVA, conforme contrato de execução de obra acostado ao id. 205109795 e vistorias apontadas em id. 345835369 – pág. 3.

Essa sequência de fatos revela comportamento contraditório da concessionária, incompatível com o dever de informação clara, prévia e adequada imposto pelo artigo 6o, inciso III, do CDC. O poste e o transformador são elementos físi
cos visíveis e permanentes, de fácil constatação por qualquer técnico que visite o local. Não há justificativa plausível para que tais elementos não tenham sido identificados na análise do projeto ou, ao menos, na primeira vistoria técnica. A imposição de exigências escalonadas, reveladas apenas após o consumidor ter concluído a instalação e corrigido o cabeamento, configura conduta que viola o princípio da boa-fé objetiva e o dever de diligência técnica que se espera de uma concessionária de serviço público essencial. A falha na prestação do serviço, nos termos do artigo 14 do CDC, está, portanto, devidamente caracterizada.

Contudo, a sentença merece reforma no que diz res
peito à extensão temporal do dano material reconhecido, pois a condenação integral das faturas de janeiro de 2024 a janeiro de 2025 não guarda correspondência com o nexo causal que se pode legitimamente imputar à conduta da recorrente.

O juízo de origem acolheu o pedido de ressarcime
nto integral das faturas compreendidas entre janeiro de 2024 e janeiro de 2025, totalizando R$ 49.962,95, conforme histórico de consumo acostado aos ids. 205109796, 205109797, 205109798 e 205109799. Ocorre que os documentos acostados aos autos demonstram que a instalação do sistema fotovoltaico foi concluída apenas em 08/11/2024. As faturas anteriores a essa data dizem respeito a período em que o sistema sequer existia, de modo que o consumidor as suportaria independentemente de qualquer conduta da concessionária. Não há nexo causal entre a aprovação sem ressalvas, a exigência tardia de padronização e os valores pagos em energia elétrica antes da conclusão da instalação. O dano emergente indenizável nasce no momento em que o sistema estava tecnicamente pronto para gerar economia ao consumidor, mas foi mantido inoperante por entraves imputáveis exclusivamente à recorrente.

Assim, o período de responsabilidade civil da Energ
isa deve ser delimitado entre a conclusão da instalação, em novembro de 2024, e a efetiva ligação do sistema, ocorrida em 18/03/2025, conforme registros internos da própria concessionária acostados ao id. 213803208, que confirmam a execução da padronização em 20/03/2025 e a instalação do medidor bidirecional em 21/03/2025. Durante esse lapso, o sistema estava instalado, apto ao funcionamento e aguardando apenas a conexão à rede, que foi obstada por exigência revelada tardiamente pela concessionária. É precisamente nesse período que reside o dano emergente, consistente nas faturas de energia elétrica que o consumidor suportou sem poder usufruir da compensação energética que o sistema já instalado lhe proporcionaria.

Inobstante, perscrutando os pedidos da petição inic
ial, é possível verificar que o autor quando formulou o pleito, o limitou até a data máxima de janeiro de 2025. Por conseguinte, em atenção ao princípio da adstrição, a condenação deve se limitar ao referido marco temporal.

Com efeito, a restrição da condenação a esse perí
odo não apenas preserva o nexo causal, como também afasta o risco de enriquecimento sem causa apontado pela recorrente. Se ao recorrido fossem restituídas as faturas de período anterior à instalação, estaria sendo indenizado por despesas que realizaria de qualquer forma, independentemente da conduta da concessionária, o que contraria o princípio da reparação integral sem excesso, consagrado no artigo 944 do Código Civil.

Quanto às unidades consumidoras incluídas no cálculo, e
m que pese a insurgência da ré, verifica-se que o autor comprovou que as UCs — 6/3464028-4, 6/9291810-1, 6/4188-9 e 6/4760059-8 — estão registradas em seu nome (ids. 345835378, 345835379, 345835380 e 345835381). O fato de terceiros residirem em alguns dos imóveis não altera a titularidade contratual nem a responsabilidade pelo pagamento das faturas, que recai sobre o recorrido. Assim, a alegação da recorrente de que tais UCs não seriam de titularidade do autor não encontra amparo na prova dos autos e deve ser afastada. Inobstante, percebe-se que nos documentos de ids. 345835353, 345835354, 345835355 e 345835356, não é possível perscrutar de forma individualizada de quais UCs os históricos se tratam. Deste modo, a condenação se dará por simples cálculo aritmético, cujo autor, por ocasião do pedido de cumprimento de sentença, deverá acostar as faturas de energia e comprovantes de pagamento, referente as UCs — 6/3464028-4, 6/9291810-1, 6/4188-9 e 6/4760059-8 atinentes aos meses de consumo do período de novembro de 2024 a janeiro de 2025, sob pena de preclusão. Consigne-se por corolário, que o período do consumo corresponde às faturas vencidas nos meses de dezembro de 2024, janeiro e fevereiro de 2025, haja vista que os costumes ditam que primeiro se consome o produto e no mês subsequente se paga pelo uso.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de CONHE
CER do recurso e, no mérito, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO para reformar parcialmente a sentença proferida pelo juízo a quo, reduzindo o
quantum
indenizatório a título de danos materiais para abranger exclusivamente as faturas de energia elétrica das unidades consumidoras registradas em nome do recorrido (UCs — 6/3464028-4, 6/9291810-1, 6/4188-9 e 6/4760059-8) referente ao consumo aferido no período de novembro de 2024 a janeiro de 2025, com juros e correção monetária pela taxa Selic a partir de cada desembolso.

Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, ante o êxito parcial do recurso, nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Cuiabá/MT, data do julgamento.

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Juiz de Direito Relator

#

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026